Tribunal: STM
Processo: 7000205-14.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
EMENTA: DEFESA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. DESPACHO NEGANDO A RETIRADA DO FEITO DA PAUTA VIRTUAL. INDEFERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM SESSÃO PRESENCIAL. PEDIDO ATENDIDO PARA SUSTENTAR ORALMENTE NO JULGAMENTO VIRTUAL. INCONFORMISMO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA. DIREITO FUNDAMENTAL NÃO É ABSOLUTO. RECURSO DECLARADO PROTELATÓRIO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
In tela, a defesa opôs Recurso Aclaratório para alegar que o Acórdão proferido em sede de Apelação restou omisso porque não tratou do pedido defensivo de sustentação oral na sessão presencial em substituição à sessão virtual.
Verificou-se, então, que não se opôs Embargos Declaratórios em face do que foi discutido no Acórdão e sim contra dois Despachos proferidos por esta Egrégia Corte, já que foram os documentos ali analisados, que trataram do pedido defensivo de retirada de Pauta Virtual para fins de sustentação oral em Sessão presencial.
Na verdade, o Órgão Defensivo fez um requerimento, por meio de Manifestação Judicial, quando foi intimado da Sessão de julgamento virtual da Apelação, e o Tribunal  mediante Despachos  concedeu o pedido de forma parcial.
Sabe-se que os Despachos são irrecorríveis, já que, por natureza, não apresentam conteúdos decisórios, conforme se constata no § 3º do art. 203 e art. 1.001, ambos do CPC.
Embora os direitos e as garantias individuais estejam consagrados na CF/88, a jurisprudência pátria vem entendendo que esses regramentos fundamentais não possuem caráter absoluto, inclusive a prerrogativa de sustentar oralmente, por encontrarem limites em outras Normas constitucionais não menos essenciais.
Sendo assim, não havendo interrupção do prazo recursal, certo é que já se escoou, in albis, a possibilidade de manejo de qualquer outro recurso contra o Acórdão, ora embargado, ensejando a certificação do trânsito em julgado.
Embargos de Declaração não conhecidos, por serem manifestamente incabíveis, declarando-os protelatórios, na forma do art. 132 do RISTM e, por conseguinte, devendo-se certificar o trânsito em julgado do presente feito, com a baixa dos autos à origem, para o imediato cumprimento da pena imposta.
Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão unânime.

Inteiro teor:
25/05/2023, 13:43
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684423864553408565376961273&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/05/2023
A 11/05/2023
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000205-14.2023.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: MAURÍCIO DA GLÓRIA FERREIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DE NÃO CONHECIMENTO DOS PRESENTES EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, POR SEREM MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS,
DECLARANDO-OS PROTELATÓRIOS, NA FORMA DO ART. 132 DO RISTM,
DEVENDO SER CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO DA APELAÇÃO Nº
7000866-61.2021.7.00.0000/RS, COM A BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM, PARA O
IMEDIATO CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENÇA DO VICE-
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

25/05/2023, 13:43
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684423864553408565376961273&evento=72168...
2/2
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

25/05/2023, 13:43
:: 40001351616 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=75d3630f1c9f0078...
1/15
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000205-14.2023.7.00.0000/DF
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000866-61.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
EMBARGANTE: MAURÍCIO DA GLÓRIA FERREIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DEFESA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EFEITOS
INFRINGENTES. DESPACHO NEGANDO A RETIRADA DO
FEITO
DA
PAUTA
VIRTUAL.
INDEFERIMENTO
DE
SUSTENTAÇÃO ORAL EM SESSÃO PRESENCIAL. PEDIDO
ATENDIDO
PARA
SUSTENTAR
ORALMENTE
NO
JULGAMENTO VIRTUAL. INCONFORMISMO DEFENSIVO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
ACOLHIDA. DIREITO FUNDAMENTAL NÃO É ABSOLUTO.
RECURSO DECLARADO PROTELATÓRIO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
In tela, a defesa opôs Recurso Aclaratório para alegar que o Acórdão proferido em
sede de Apelação restou omisso porque não tratou do pedido defensivo de
sustentação oral na sessão presencial em substituição à sessão virtual.
Verificou-se, então, que não se opôs Embargos Declaratórios em face do que foi
discutido no Acórdão e sim contra dois Despachos proferidos por esta Egrégia
Corte, já que foram os documentos ali analisados, que trataram do pedido
defensivo de retirada de Pauta Virtual para fins de sustentação oral em Sessão
presencial.
Na verdade, o Órgão Defensivo fez um requerimento, por meio de Manifestação
Judicial, quando foi intimado da Sessão de julgamento virtual da Apelação, e o
Tribunal – mediante Despachos – concedeu o pedido de forma parcial.
Sabe-se que os Despachos são irrecorríveis, já que, por natureza, não apresentam
conteúdos decisórios, conforme se constata no § 3º do art. 203 e art. 1.001, ambos
do CPC.
Embora os direitos e as garantias individuais estejam consagrados na CF/88,
a jurisprudência pátria vem entendendo que esses regramentos fundamentais não
possuem caráter absoluto, inclusive a prerrogativa de sustentar oralmente, por
encontrarem limites em outras Normas constitucionais não menos essenciais.
7000205-14.2023.7.00.0000
40001351616 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 13:43
:: 40001351616 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=75d3630f1c9f0078...
2/15
Sendo assim, não havendo interrupção do prazo recursal, certo é que já se
escoou, in albis, a possibilidade de manejo de qualquer outro recurso contra o
Acórdão, ora embargado, ensejando a certificação do trânsito em julgado.
Embargos de Declaração não conhecidos, por serem manifestamente incabíveis,
declarando-os protelatórios, na forma do art. 132 do RISTM e, por conseguinte,
devendo-se certificar o trânsito em julgado do presente feito, com a baixa dos autos
à origem, para o imediato cumprimento da pena imposta.
Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher a
preliminar, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de não
conhecimento dos presentes Embargos de Declaração, por serem manifestamente
incabíveis, declarando-os protelatórios, na forma do art. 132 do RISTM, devendo ser
certificado o trânsito em julgado da Apelação nº 7000866- 61.2021.7.00.0000/RS,
com a baixa dos autos à origem, para o imediato cumprimento da pena imposta.
Brasília, 12 de maio de 2023.
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Defensor Público
Federal de categoria especial, em favor do ex-Sd Ex MAURÍCIO DA GLÓRIA
FERREIRA, quando foi intimado do Acórdão proferido pelo STM nos autos da
Apelação nº 7000866-61.2021.7.00.0000, sob o argumento de que esse Decisum se
encontrava omisso, sendo ele assim ementado:
APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. REVISTA PESSOAL E DE PERTENCES.
GUARDA DO QUARTEL. POSSE DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO A QUO.
RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. APLICAÇÃO DA
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM, DOS PRINCÍPIOS
DA INSIGNIFICÂNCIA E DA PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
7000205-14.2023.7.00.0000
40001351616 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 13:43
:: 40001351616 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=75d3630f1c9f0078...
3/15
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE ESTAR EM SERVIÇO. NÃO APLICÁVEIS.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA.
Quanto à alegação de inconvencionalidade do art. 290 do CPM, é suficiente
reiterar, primeiro, que as Convenções da ONU não têm o condão de interferir,
revogar ou modificar o entendimento da Justiça Militar da União nesse tipo de
crime e, segundo, que o STF tem decidido pela constitucionalidade do tipo penal
previsto no art. 290 do CPM.
Da mesma forma, a tese de crime impossível, ante a ineficácia absoluta do meio
empregado, em razão da quantidade ínfima de drogas, não merece prosperar. Isso
porque a jurisprudência desta Corte e do STF tem orientado pela inaplicabilidade
do Princípio da Insignificância nesse tipo de crime, uma vez que se tutela, também,
a própria estrutura militar, alicerçada na hierarquia e na disciplina.
Também não há qualquer afronta ao Princípio da Proporcionalidade, já que o
crime previsto no art. 290 do CPM está em consonância com o ordenamento
jurídico pátrio e com a CF/88, segundo já decidiu o Supremo Tribunal Federal.
Ademais, na fixação da pena, o Magistrado considerou, além da agravante de estar
em serviço, duas atenuantes, fixando a pena no mínimo legal.
A autoria e a materialidade encontram-se comprovadas nos autos, razão pela qual
a condenação a quo merece ser mantida in totum.
Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade.
Versa dos autos que o embargante foi condenado à pena de 1 ano de
reclusão, com base no art. 290 do CPM, por estar portando drogas no âmbito da
Organização Militar, no momento em que estava assumindo o serviço.
Inconformada com essa condenação, a DPU interpôs Apelação. Ao ser
intimada, eletronicamente, sobre a publicação da Pauta, com a data de
julgamento por Sessão virtual (evento 21, da Apelação), o Defensor Público
Federal peticionou nos autos, à época (evento 26, da Apelação), ocasião em
que requereu a este Ministro Relator “a conversão do
julgamento virtual para videoconferência/presencial” e pediu ao Ministro
Presidente
“o
deferimento
de

sustentação

oral
em
sessão
presencial/videoconferência”.
Este Relator, pautando-se na prerrogativa disposta no art. 2º do Ato
Normativo 426/2020, indeferiu, mediante Despacho fundamentado, o pedido de
conversão do julgamento feito pelo aludido Defensor Público Federal, sob os
seguintes fundamentos (evento 28, da Apelação):
7000205-14.2023.7.00.0000
40001351616 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 13:43
:: 40001351616 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=75d3630f1c9f0078...
4/15
“É de sabença geral que o art. 2º do Ato Normativo 426/2020 faculta ao Relator,
a possibilidade de conceder ou não a realização do julgamento por meio de
videoconferência.
Pautado na referida Norma administrativa supra, entendo não ser o caso de retirar
este feito de Pauta, com todas as vênias, tendo em vista que, ao contrário do que
sustenta o representante da Defensoria Pública da União, em sua manifestação, o
Juízo a quo, ao sentenciar, enfrentou, sim, essa questão sustentada (...).
Portanto, (...) não há que se falar em “nulidade absoluta da sentença porque não
enfrentou tese defensiva” (...). Sendo assim, a presente Apelação deve ser mantida
em Pauta, merecendo ser julgada na Sessão Virtual (...).”. (Grifo nosso.)
Porém, o eminente Ministro Presidente deferiu o “pedido em tela
(de sustentação oral, mas)", na modalidade de Sessão Virtual, "nos termos do art.
6º, inciso XXX, do RISTM, observando o disposto nos artigos 8º, 9º e 10 da
Resolução nº 275” (evento 31, da Apelação).
Ato contínuo, na data prevista para o julgamento, o Plenário deste
Tribunal,
em
Sessão
Virtual,
negou
provimento
ao
Apelo defensivo, por unanimidade, para manter a sentença condenatória a quo.
Não concordando com a manutenção desse Decreto condenatório, por
esta Corte de Justiça, a DPU opôs os presentes Embargos de Declaração e, em suas
razões, o Defensor Público afirma que o:
“Acórdão publicado em 28/02/2023 (ou seja, o Acórdão da Apelação), Evento 51,
(...) restou omisso quanto ao pedido de sustentação oral em sessão presencial ou
por meio de videoconferência em substituição à sessão virtual”. (Grifo nosso.)
Sustenta o Órgão Defensivo que “o Acórdão (na Apelação,
ora) embargado sequer tratou a respeito desse pedido crucial à defesa do
Assistido”.
Ressalta, igualmente, que tinha requerido a este Ministro Relator a
conversão do julgamento de Sessão Virtual para Sessão por
videoconferência/presencial e, ao Ministro Presidente, o deferimento de sustentação
oral, em favor do embargante, que foi condenado com base no art. 290 do CPM,
por levar drogas para área sob Administração Militar.
Menciona que este Ministro, ora Relator dos Embargos
Declaratórios, indeferiu o pedido da DPU de retirada do feito da Pauta
virtual para ser incluído, oportunamente, em Pauta de Sessão por
videoconferência/presencial (evento 28, da apelação).
7000205-14.2023.7.00.0000
40001351616 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 13:43
:: 40001351616 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=75d3630f1c9f0078...
5/15
E reclama que o Ministro Presidente deferiu seu pedido de
sustentação oral, “porém, através da sessão virtual, o que não foi
requerido pela DPU” (evento 31, da apelação).
O nobre Defensor Público de categoria especial tenta justificar nesses
Embargos Aclaratórios o porquê de não ter feito o pedido de conversão do
julgamento e o pedido de sustentação oral em sede de Apelação, alegando o
seguinte:
“(...) ainda que o pedido não tenha sido realizado na Apelação - que, por óbvio,
não poderia ter ocorrido naquela oportunidade, visto que somente surgiu o
interesse aqui em Brasília, na DPU/Categoria Especial/ (...), quando da inclusão
do processo em sessão virtual, 'Evento 19', em 13/12/2022, E-PROC - caberia ao
STM apreciar a questão, visto que se trata de matéria de ordem pública, o que
implica reconhecer ser cabível o presente Embargos.”. (Grifo nosso.)
Informa também o nominado membro da Defensoria Pública que:
“No que toca ao pedido de conversão da sessão em videoconferência ou em
presencial, havendo oposição formal e tempestiva, o que é o caso desta
DPU/Categoria
Especial/Tribunais
Superiores,
deve
ser
retirado
da
pauta, privilegiando-se a escolha da parte pelo julgamento presencial ou por
videoconferência.”. (Grifo nosso.)
Esclarece o Órgão Defensivo que o “art. 5ª, inc. LV, da CF/88,
estabelece que o 'contraditório' e a ‘ampla defesa’ devem ser assegurados ‘com os
meios e recursos a ela inerentes’, o que engloba o direito à sustentação oral”.
Ressalta ainda a DPU que:
“Não pode o STM apoiar-se em uma Resolução, norma infralegal, e, por
tanto, hierarquicamente inferior ao CPC e, mais, à Constituição Federal, em
detrimento da amplitude de defesa, hierarquia das normas e da Supremacia da
Constituição Federal.”. (Grifo nosso.)
Por isso, o Defensor Público pede:
“...
o conhecimento e provimento deste Aclaratório, com Efeito
lnfringente, reconhecendo a nulidade do Acórdão da Apelação nº 7000866-
6I.2021.7.00.0000, (...), porque mesmo com pedidos expressos e tempestivos da
DPU (...) para realização do julgamento na modalidade por videoconferência ou
presencial para fins de sustentação oral, a sessão de julgamento foi realizada na
'modalidade virtual', cerceando a Defesa Pública Federal de falar diretamente
aos Julgadores e, assim, afrontando o “devido processo penal legal/constitucional
(...).”. (Grifo nosso.)
7000205-14.2023.7.00.0000
40001351616 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 13:43
:: 40001351616 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=75d3630f1c9f0078...
6/15
Chamada a se manifestar no feito, a PGJM, na lavra do Vice-
Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI,
sustentou que:
“os presentes Embargos não devem ser conhecidos, por serem manifestamente
incabíveis, não ultrapassando, sequer, os limites da análise dos requisitos de sua
admissibilidade (...) devendo ser certificado o trânsito em julgado da Apelação nº
7000866- 61.2021.7.00.0000/RS, com a baixa dos autos à origem, para o imediato
cumprimento da pena imposta ao ex-Soldado do Exército.”. (Grifo nosso.)
É o relatório.
VOTO
PRELIMINAR
SUSCITADA
PELA
PGJM
DE
NÃO
CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela DPU, contra o
Acórdão exarado pelo STM na Apelação nº 7000866-61.2021.7.00.0000.
Para tanto, o Órgão Defensivo pleiteia o reconhecimento de nulidade
do Acórdão da Apelação nº 7000866-61.2021.7.00.0000, por entender que, “mesmo
com pedidos expressos e tempestivos da DPU para realização do julgamento na
modalidade por videoconferência ou presencial para fins de sustentação oral”, a
sessão de julgamento foi realizada na 'modalidade virtual', cerceando a Defesa
Pública Federal de falar diretamente aos Julgadores, afrontando, assim, o
princípio do devido processo penal legal.
No entanto, assiste razão à Procuradoria-Geral da JMU, pois, de
fato, esses Embargos Aclaratórios não merecem ser conhecidos, com todas as
vênias, pelas razões demonstradas em seguida.
De início, insta ressaltar que esta Corte Castrense negou provimento,
por unanimidade, ao Apelo da DPU e manteve in totum a sentença que condenou o
ex-soldado à pena de 1 ano de reclusão, nos termos do Art. 290 do CPM, por ser
flagrado portando drogas em área sob administração militar, o que ensejou esse
Recurso Aclaratório.
Estabelece o art. 542 do CPPM, acerca dos Embargos de
Declaração, in verbis:
Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em
que entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. (Grifos
nossos.)
7000205-14.2023.7.00.0000
40001351616 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 13:43
:: 40001351616 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=75d3630f1c9f0078...
7/15
Todavia, sabe-se que a omissão nessa espécie de Recurso só
existe quando o magistrado deveria se manifestar sobre determinada questão
pleiteada pela parte e não se manifestou.
No caso dos autos, verificou-se que a DPU, na verdade, não
opôs Embargos de Declaração contra o que foi discutido no Acórdão em sede de
Apelação e sim Embargou dois Despachos proferidos por esta Corte Castrense,
registrados nos Eventos 28 e 31 da Apelação nº 7000866-61.2021.7.00.0000, já que
foram esses documentos que analisaram a Petição/Manifestação apresentada pelo
Defensor Público, que tratou do pedido de retirada de Pauta Virtual para fins de
sustentação oral em Sessão presencial, Evento 26.
É dizer que o inconformismo da DPU claramente não se verifica no
Acórdão ora embargado, mas nos Despachos que foram proferidos por este Relator e
depois pelo Presidente do STM.
Ora, é de sabença geral que os Despachos são irrecorríveis, já que, por
natureza, não apresentam conteúdos decisórios, conforme se verifica no Art. 1.001
do Código de Processo Civil, o qual prevê que:
Dos despachos não cabe recurso.
Isso porque os Despachos apenas dão andamento ao processo, segundo
dispõe o § 3º do art. 203 do CPC, in verbis:
“Art. 203 § 3º. São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados
no processo, de ofício ou a requerimento da parte.”. (Grifo nosso.)
Na vertente quaestio, o Órgão Defensivo fez um requerimento, por
meio de Manifestação (Evento 26 da Apelação) e o Tribunal – mediante Despachos
– o concedeu de forma parcial.
Assim, considerando-se que a DPU deveria ter oposto os presentes
Embargos Aclaratórios contra a matéria decidida por este Tribunal no Acórdão e não
contra meros Despachos monocráticos e levando-se em conta que o pedido
defensivo de sustentação oral foi, inclusive, atendido - ainda que em Sessão Virtual
- não há que se falar também em cerceamento de defesa, tampouco em prejuízo para
o acusado, posto que todos os direitos fundamentais e processuais do indigitado
foram, e continuam sendo, devidamente observados.
In tela, vê-se que o Defensor Público já inicia suas razões Aclaratórias
sustentando que o Acórdão em sede de Apelação restou omisso, quanto ao pedido
de sustentação oral. Aliás, afirma o nobre Defensor Público que o Acórdão
7000205-14.2023.7.00.0000
40001351616 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 13:43
:: 40001351616 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=75d3630f1c9f0078...
8/15
embargado “sequer tratou a respeito desse pedido crucial à defesa”, o que, a toda
evidência, não é verdade, uma vez que a matéria foi analisada e concedida
parcialmente, conforme muito bem delineado no Relatório supra.
Consequentemente, este Tribunal não incorreu em omissão, visto que,
se por um lado, o pedido da DPU para retirar o feito da Pauta Virtual foi
negado, por outro, o Presidente desta Egrégia Corte deferiu o pleito defensivo para
fazer a sustentação oral, na modalidade Virtual, como está registrado no evento 31
da Apelação nº 7000866-61.2021.7.00.0000, o que não agradou o Defensor
Público em questão, que pretendia sustentar, oralmente, em Sessão presencial.
Portanto, não cabe a alegação da DPU de que o Acórdão proferido por
esta Corte de Justiça “sequer tratou a respeito desse pedido crucial”, qual seja,
retirar o feito de Pauta Virtual para incluir em Sessão presencial, para fins de
sustentar oralmente de forma presencial. E nem poderia mesmo tratar desse pedido
no Acórdão, porque esse assunto não foi alvo do Recurso de Apelação.
De mais a mais, o fato é que, buscando anular, indevidamente, o
Acórdão da Apelação, a DPU menciona que tinha pedido a este Ministro
Relator a conversão do julgamento de Sessão Virtual para Sessão por
videoconferência/presencial, no que foi negado na ocasião, com base no art. 2º do
Ato Normativo 426/2020, deixando evidenciado que essa conversão pleiteada pelo
Órgão Defensivo NÃO é obrigatória e sim uma faculdade atribuída ao dono do
processo.
Nesses termos, assim tem decidido este Tribunal:
“(...) é mister destacar que a realização de julgamento virtual dos processos está
prevista no § 7º do art. 62 do Regimento Interno do STM e foi regulamentada pela
Resolução nº 275, de 2 de abril de 2020, a qual dispõe sobre a realização de
sessões de julgamento virtuais na Justiça Militar da União (...).
Nessa hipótese, para a retirada do feito da pauta virtual para submissão a
julgamento videoconferência, faz-se necessária a apresentação de motivação
válida e suficiente, a fim de que o Relator do processo possa analisar a existência
ou não dessa necessidade.
Nos presentes autos, a Defesa não apresentou qualquer fundamentação
válida com o objetivo de lastrear o seu pedido, tampouco demonstrou a
possibilidade de eventuais prejuízos acarretados pelo julgamento virtual do
presente Recurso.
Em verdade, a DPU restringiu-se ao argumento de que haveria peculiaridades no
presente caso, mas sem demonstrar qualquer motivo justificável para a
modificação do julgamento para a sistemática de julgamento por
videoconferência. (...)”. (Grifo nosso.) (CP nº 7000014-37.2021.7.00.0000,
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Julgado em 8/4/2021.)
7000205-14.2023.7.00.0000
40001351616 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 13:43
:: 40001351616 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=75d3630f1c9f0078...
9/15
Nesse caminhar, prevê o art. 62 do RISTM:
Art. 62. As sessões de julgamento serão realizadas, ordinariamente, às terças-feiras
e quintas-feiras, e, extraordinariamente, mediante convocação pelo Presidente do
Tribunal.
...........................................................
§ 7º O procedimento para realização da sessão de julgamento virtual será
disciplinado por resolução própria. (Grifo nosso.)
Com base no que determina o Regimento Interno, este Tribunal editou
a Resolução nº 275/2020, cujo art. 7º estabelece que:
O pedido para que o processo não seja julgado em ambiente virtual pode ser
formulado pela Defesa ou pelo Ministério Público Militar até 1 (um) dia útil após a
publicação da pauta. Nesse caso, se deferido pelo Relator, o processo será retirado
de pauta e designada pelo Presidente data oportuna para julgamento presencial.
(Grifo nosso.)
Reclama também o Órgão Defensivo que requereu a sustentação
oral em Sessão Presencial e o Ministro Presidente deferiu esse pedido para que a
Defesa sustentasse oralmente em Sessão Virtual, o que não foi pleiteado.
Importante esclarecer que o Presidente do STM não afrontou
qualquer mandamento constitucional ou processual, ao deferir o pedido
defensivo de sustentação oral no julgamento por Sessão virtual, e não
presencial, como pretendia a DPU, na forma do Art. 6º, inciso XXX, do RISTM e
dos Artigos 8º, 9º e 10 da Resolução nº 275.
Pelo contrário, foi no intuito de observar – e não afrontar – os direitos
e as garantias individuais que o eminente Ministro Presidente só cumpriu Normas
estabelecidas e editadas por este Tribunal, justamente para adequar o direito das
partes à nova realidade processual e, sobretudo, ao novo modelo de julgamento
virtual.
Continuando seu intento anulatório nesses Embargos de Declaração, o
nobre Defensor Público de categoria especial afirma que não fez o pedido de
sustentação oral em sede de Apelação porque o interesse para sustentar oralmente
somente surgiu após “a inclusão do processo em sessão virtual”. Informa ainda que,
embora “o pedido (da DPU) não tenha sido realizado na Apelação (...) caberia ao
STM apreciar a questão, visto que se trata de matéria de ordem pública, o que
implica reconhecer ser cabível os presentes Embargos.”.
Sobre tais afirmações defensivas, vale a pena fazer algumas
considerações.
7000205-14.2023.7.00.0000
40001351616 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 13:43
:: 40001351616 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=75d3630f1c9f007...
10/15
Primeiro, é imperioso lembrar que restou expressamente consignado
nos autos, que o pedido para sustentar oralmente, de fato, foi feito pela DPU antes
de julgar a Apelação (Evento 26), ocasião em que o Presidente do STM deferiu
parcialmente esse pleito defensivo.
Segundo, não procede a alegação do Órgão Defensivo de que “caberia
ao STM apreciar a questão”, como se este Tribunal, realmente, não tivesse
apreciado, à época, esse pedido da DPU. No entanto, conforme demonstrado
acima, o Presidente desta Corte de Justiça não só apreciou, na oportunidade, como
também deferiu o pedido da Defensoria Pública, de acordo com as Normas
pertinentes ao caso (Evento 31 da Apelação7000866-61.2021.7.00.0000).
Ainda buscando seu intento anulatório nesses Embargos, a DPU
sustenta que a Apelação não deveria ter sido julgada e sim retirada da Pauta
Virtual, após o pedido defensivo de conversão do julgamento para a
Sessão “prensencial ou por videoconferência, privilegiando-se a escolha” feita
pelo Órgão Defensivo.
Entretanto, ao contrário do que acredita a Defensoria Pública,
este Tribunal não tem a obrigação de atender ao pleito da defesa nessas
circunstâncias, retirando o feito da Pauta para julgar em sessão presencial/videoconferência, sem qualquer justificativa plausível ou sem
demonstração de efetivos prejuízos, permissa venia.
Firme em seu desiderato para anular o Acórdão proferido por este
Tribunal, a DPU também invoca o “art. 5ª, inc. LV, da CF/88” para ressaltar que
esse dispositivo constitucional assegura o contraditório e a ampla defesa, o que
engloba o direito à sustentação oral.
Contudo, insta esclarecer, primeiro, que foi deferido o pedido para
que o nobre Defensor Público sustentasse oralmente e, segundo, ainda que não
tivesse sido deferido tal pedido defensivo, nunca é demais lembrar que inexiste
direito fundamental absoluto no nosso ordenamento jurídico, conforme já decidiu
este Tribunal, quando julgou, por exemplo, a Apelação n° 000070-
90.2014.7.08.0008, Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA,
Julgado em 4/8/2016.
Da mesma forma entendeu o STJ, quando analisou caso semelhante, in
verbis:
"(...) os direitos (...) não possuem caráter absoluto, encontrando limites em
outros direitos e garantias constitucionais não menos essenciais à concretização
da dignidade da pessoa humana, tais como o direito à honra, à intimidade, à
privacidade e à imagem". (Grifo nosso.) (Agr Int no AREsp 1.978.637,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Julgado em 30/5/2022.)
7000205-14.2023.7.00.0000
40001351616 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 13:43
:: 40001351616 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=75d3630f1c9f007...
11/15
Em outra oportunidade, o Superior Tribunal de Justiça igualmente
entendeu que:
(...)
não
obstante
essas
garantias
serem
direito
fundamental
individual consagrado como cláusula pétrea, a jurisprudência pátria tem
entendido, de forma harmônica, que esses regramentos não são absolutos quando
forem obedecidos os requisitos exigidos pela Carta Magna e pela Lei para sua
restrição. (Grifo nosso.) (RO em MS nº 51023/MG, Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, Julgado em 7/8/2018.)
Destarte, para se retirar o feito da Pauta virtual para submetê-lo a
julgamento por videoconferência, torna-se mister a demonstração de motivos
válidos e suficientes, bem como a comprovação de eventuais prejuízos ocasionados
em decorrência do julgamento realizado na modalidade virtual do recurso, o que não
se comprovou no caso sub examine. Nesse sentido, entendeu o STF, quando
julgou o HC nº 203.110, sob a Relatoria da Ministra ROSA WEBER, Publicado
em 17/6/2021.
Como também é cediço que a atuação do magistrado não está,
necessariamente, vinculada às pretensões das partes e sim aos limites daquilo
que foi pedido por elas; significando dizer que o juiz tem a prerrogativa de apreciar
o contexto do que está sendo pretendido, com base no seu livre convencimento
motivado, e dar-lhe o devido enquadramento jurídico-processual.
Foi exatamente o que aconteceu no caso dos autos, quando este
Tribunal apreciou a Manifestação da DPU e, por meio de Despachos, negou a
retirada dos Embargos Declaratórios de pauta da Sessão virtual, porém concedeu o
pedido de sustentação oral por meio Virtual nos termos da Norma vigente.
Dando seguimento as suas pretensões para anular o Acórdão exarado
por este Tribunal, a DPU afirma que “Não pode o STM apoiar-se em uma
Resolução” – a exemplo da Resolução nº 275, que amparou o Presidente deste
Tribunal para deferir o pedido defensivo de sustentação oral em Sessão Virtual – por
se tratar de “norma infralegal, e, portanto, hierarquicamente inferior ao CPC e,
mais, à Constituição Federal, em detrimento da amplitude de defesa, hierarquia
das normas e da Supremacia da Constituição Federal.”.
Concessa venia, novamente, esta Corte de Justiça – assim como
qualquer outro Tribunal – tem todo o direito de se apoiar em suas Normas
Internas para embasar suas decisões – seja negando ou seja atendendo ao pedido
das partes – ainda que isso ocorra por meio de Normas Infralegais, a exemplo do
Regimento Interno, Atos Normativos ou Resoluções que, porventura, tenha editado.
7000205-14.2023.7.00.0000
40001351616 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 13:43
:: 40001351616 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=75d3630f1c9f007...
12/15
Para tanto, basta lembrar que a própria DPU já se beneficiou de vários
pedidos de conversão de Sessão virtual para presencial neste Tribunal, inclusive
concedido por este Ministro Relator, ocasião em que o Presidente do STM deferiu a
sustentação oral em sessão presencial/videoconferência e, nas vezes que o Órgão
Defensivo teve seus respectivos pedidos atendidos, esta Corte Castrense o fez
também com base na sua legislação interna como o RISTM, os Atos Normativos ou
as Resoluções.
Aliás, é digno de nota registrar que no caso sub examine, a DPU se
descuidou ou se equivocou, ao afirmar nas razões desses Embargos Aclaratórios
incabíveis, que este Ministro se valeu da “Resolução nº 275, de 02 de abril de
2020, do STM, para fundamentar a manutenção da sessão virtual”.
Na verdade, a Sessão Virtual foi mantida por este Relator com
base, tão somente, no art. 2º do Ato Normativo 426/2020.
Quem de fato se valeu da “Resolução nº 275, de 02 de abril de 2020,
do STM” foi o Ministro Presidente deste Tribunal, quando concedeu o pedido de
sustentação oral em Sessão Virtual ao próprio Órgão Defensivo.
Por fim, a DPU entende que houve “cerceamento de defesa” nesse
caso porque esta Corte julgou a Apelação nº 7000866-61.2021.7.00.0000 por meio
da sessão de julgamento virtual' e, por esse motivo, pede que o Acórdão ora
Embargado seja “declarado nulo para que outro julgamento seja realizado na
modalidade (de julgamento) por videoconferência/presencial”, com a necessária
sustentação oral também presencial.
Entretanto, não merece prosperar tal pretensão, visto que todos os
direitos legais, processuais e constitucionais do acusado permanecem sendo
observados no caso concreto.
Portanto, conforme já ressaltado, o membro do Órgão Defensivo em
questão não se ateve, em momento algum desses Embargos Declaratórios, aos
assuntos que foram decididos por este Tribunal no Acórdão em sede de Apelação.
Em vez disso, sob o pretexto de haver omissão, tratou de criar teses
improcedentes, incabíveis e inexistentes, totalmente fora do que foi deliberado pelo
Plenário no Recurso anterior, qual seja, a Apelação, também apresentado pela
própria DPU.
Até porque, restou patente in tela que as questões levantadas pelo
referido Órgão Defensivo para opor os presentes Embargos Declaratórios já foram,
sabidamente, enfrentadas por essa Egrégia Corte na Apelação, sendo as partes
7000205-14.2023.7.00.0000
40001351616 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 13:43
:: 40001351616 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=75d3630f1c9f007...
13/15
oportunamente cientificadas, inclusive essa Defensoria Pública Federal, de categoria
especial.
Enfim, o direito de recorrer não pode dar guarida a procedimentos
protelatórios, como esse ora constatado na vertente quaestio, com todas as vênias.
Não por acaso, o Vice-Procurador Geral da JMU Dr. CLAURO
ROBERTO DE BORTOLLI assim se manifestou sobre os fatos em colação:
“No ponto, deixo destacado que, na linha de entendimento solidificado na Suprema
Corte, um recurso não conhecido, por ser manifestamente incabível, além de
meramente procrastinatório, como se afigura no presente caso, não suspende nem
interrompe o prazo para a interposição de outros recursos. (...).
Neste espectro, há de se assinalar que, não havendo interrupção do prazo recursal,
como se afigura no presente caso, já se escoou, in albis, a possibilidade de manejo
de qualquer recurso contra o Acórdão lavrado na Apelação nº 7000866-
61.2021.7.00.0000/RS, o que importa na certificação do trânsito em julgado da
mesma, com a baixa dos autos à origem, para o imediato cumprimento da pena
imposta ao ex-Soldado (...).”. (Grifo nosso.)
Para robustecer seu entendimento, o vigilante membro da
Procuradoria-Geral da Justiça Militar citou precedentes nesse sentido do STF, do
STJ e do STM, a saber:
STF
EMENTA: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS
DE
FUNDAMENTAÇÃO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO,
QUE
EXAMINOU
OS
PRIMEIROS
EMBARGOS.
NÃO
CONHECIMENTO.
DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM. (...). 2. À falta
de fundamentação minimamente adequada, os (...) embargos não merecem ser
conhecidos. 3. Recurso manifestamente incabível não produz o efeito interruptivo,
de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado seguiu fluindo até seu
termo final. 4. Embargos de declaração não conhecidos. Certificação do trânsito
em julgado e determinação de baixa imediata dos autos à origem. (Grifos
nossos.) (STF, ARE nº 1.218.333, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES,
Julgamento em 22/05/2020.)
..........................................................................................
STJ
(...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (...). INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
JULGADO. RECURSO INFUNDADO. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO.
ABUSO
DO
DIREITO
DE
RECORRER.
IMPOSIÇÃO
DE
MULTA.
DETERMINAÇÃO DE BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM. EMBARGOS NÃO
CONHECIDOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A recorribilidade vazia,
infundada, como in casu, tão somente com nítido intuito protelatório, configura
7000205-14.2023.7.00.0000
40001351616 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 13:43
:: 40001351616 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=75d3630f1c9f007...
14/15
abuso do direito de recorrer e não é admissível em nosso ordenamento
jurídico, notadamente em respeito aos postulados da lealdade e boa fé processual,
além de se afigurar desvirtuamento do próprio cânone da ampla defesa. 2. Diante
do comportamento processual desleal, se faz necessária a baixa imediata dos autos
à origem, para cumprimento do título judicial de segundo
grau, independentemente da publicação do corrente acórdão ou mesmo da
interposição de qualquer outro recurso. (...). Embargos de declaração não
conhecidos (...) e determinação de imediata baixa dos autos à origem, (...). (Grifos
nossos.) (STJ, Emb Decl no REsp nº 634.687/SP, Relator Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, Publicado em 16/8/2019.)
..........................................................................................
STM
(...).
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
E
AGRAVO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÕES MONOCRÁTICAS.
NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. (...).
EMBARGOS
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEIS
E
DECLARADOS
PROTELATÓRIOS. AGRAVO INTERNO. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO PROTELATÓRIO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
UNANIMIDADE. (...) o referido recurso já fora declarado protelatório, de forma
que a insurgência Defensiva, além de mero inconformismo, denota o objetivo de
prolongar a formação da coisa julgada. Em casos dessa natureza, o Supremo
Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm decidido pela imediata
certificação do trânsito em julgado. Precedentes do STF, do STJ e do STM.. (...).
Determinada a imediata certificação do trânsito em julgado da Decisão
condenatória, com a baixa dos autos ao Juízo a quo para cumprimento do Decisum.
Unânime.
(Grifos
nossos.)
(STM,
Agravo
Interno
nº
7000335-
38.2022.7.00.0000/DF, Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, Julgamento em 20/10/2022.)
Também insta mencionar que, conforme entendimento dos Tribunais
superiores – notadamente o STF, Agr Reg no ARE nº 1.034.933, Ministro
RICARDO LEWANDOWSKI, Julgado em 12/04/2019 – o indeferimento do pedido
de adiamento do julgamento para fazer sustentação oral não caracteriza cerceamento
de defesa, tampouco nulidade da Decisão exarada pelo Tribunal.
Nesse diapasão, apenas para corroborar o que foi consignado alhures,
entende ainda a Suprema Corte que a conversão do julgamento de Sessão Virtual
para presencial ou por videoconferência “constitui excepcionalidade aferível pelo
Relator” (STF, AgR em RHC nº 203.543, Ministro EDSON FACHIN, Julgado em
14/12/2021).
Por fim, e não menos importante, torna-se necessário ressaltar que a
realização de sustentação oral não se configura em ato essencial à defesa do
réu, conforme entendimento da jurisprudência pátria – como, por exemplo, quando
o STF julgou o Agr Reg no ARE nº 1.034.933, Relator Ministro RICARDO
7000205-14.2023.7.00.0000
40001351616 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 13:43
:: 40001351616 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=75d3630f1c9f007...
15/15
LEWANDOWSKI, Julgado em 12/04/2019 –, evidenciando mais um motivo
para não conhecer os presentes Embargos Declaratórios opostos pela DPU, que
pede a nulidade do Acórdão proferido por este Tribunal em sede de Apelação,
sem contudo obter sucesso, permissa venia.
Ante o exposto, voto no sentido de acolher a preliminar suscitada pela
PGJM de não conhecimento dos presentes Embargos de Declaração, por serem
manifestamente incabíveis, declarando-os protelatórios, na forma do art. 132 do
RISTM, devendo ser certificado o trânsito em julgado da Apelação nº 7000866-
61.2021.7.00.0000/RS, com a baixa dos autos à origem, para o imediato
cumprimento da pena imposta.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351616v3 e
do código CRC cfda8936.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 24/5/2023, às 9:49:16
7000205-14.2023.7.00.0000
40001351616 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR